Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO E NATUREZA DOS TRABALHOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA.
1. A natureza e extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo primeiro causídico até subscrever substabelecimento a outro advogado, sem reservas de poderes, demanda análise detida da atuação dos dois patronos.
2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, ao primeiro causídico constituído para que seja compatível com a intensidade do trabalho por ele realizado e o valor econômico discutido. Art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.
4. Apelação desprovida.